Tribunal: TJDFT
Processo: 0748129-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748129-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JAIR FERNANDES DA SILVA - ME RECORRIDO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA. RETENÇÃO INDEVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Em se tratando ação que objetiva a devolução de retenção técnica realizada em contrato de prestação de serviços de pintura, o prazo prescricional incidente é de 5 (cinco) anos – cobrança de dívida líquida constante instrumento particular (CC/2002 206 § 5o I). O prazo decenal do art. 205 do CC/2002 é aplicado para as indenizações decorrentes de prejuízos relativos à empreitada, o que não é caso dos autos. Precedentes. 2. Na hipótese, considerando que a última nota fiscal emitida venceu em 04/06/2018 e a ação foi ajuizada em 23/11/2023, a pretensão de devolução da retenção técnica prevista em contrato foi fulminada pela prescrição quinquenal 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos 189, 205 e 206, § 5o, inciso I, todos do Código Civil, bem como ao enunciado 425 da Súmula do STJ, defendendo o afastamento da prescrição, porquanto a retenção técnica de 5% (cinco por cento) é definida pela sua natureza e finalidade específica, não se enquadrando na hipótese de "cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular". Afirma que deve ser aplicado o prazo prescricional decenal, considerando a correta aplicação da teoria actio nata. Sustenta que a retenção indevida de valores, após a cessação de sua finalidade, configura um inadimplemento contratual que gera a pretensão de restituição. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP, TJMG e TJRS para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, inscrito na OAB/DF no 37.069. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 189, 205 e 206, § 5o, inciso I, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais, e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Ao analisar minuciosamente os autos, constato que se trata de contrato celebrado de prestação de serviço de mão de obra e material de pintura e emassamento (ID 64897689). Na hipótese, a parte autora alega a retenção indevida de valores pela parte ré referentes aos contratos de prestação de serviços celebrados entre as partes. Nesse contexto, considerando que a presente ação foi ajuizada em 23/11/2023 (ID 64897683) e a última nota fiscal emitida venceu em 04/06/2018 (ID 64897692), a mencionada dívida está prescrita (CC/2002 206 § 5o I), pois a cobrança de dívida líquida constante em contrato público ou particular é de 5 (cinco) anos. (...) Ademais, não incide o prazo decenal sustentado pela apelante, o qual é aplicado para “as indenizações decorrentes de prejuízos relativos à empreitada, e não no caso de restituição de retenção técnica”, como bem pontuou o Juízo a quo.” (ID 68581489). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 425 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73614967. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003